Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. NÃO-RECOMENDAÇÃO. CRITÉRIOS ISONÔMICOS E OBJETIVOS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. FATO NOVO. CANDIDATO SUBMETIDO A NOVO EXAME. RECOMENDAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Não prospera a tese de perda superveniente do interesse processual, uma vez que a submissão do candidato a nova avaliação psicológica decorreu da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência pretendida, a qual deve ser confirmada por sentença.
2 – Ressalvado o entendimento do Relator acerca da legalidade do ato administrativo que inicialmente excluiu o Autor do certame, por considerá-lo não apto na avaliação psicológica, impõe-se a manutenção da sentença de procedência em face de ter o Candidato sido submetido a nova avaliação psicológica, por força da tutela de urgência concedida no bojo do presente Feito e ter sido considerado apto nessa nova Avaliação, conforme constou do Edital no 199/DGP-PMDF, de 30/08/2019.
Remessa Necessária desprovida.